Tribunal: TJBA
Processo: 8009455-27.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009455-27.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ICEPAM - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PLASTICOS LTDA

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

ACORDÃO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL POR INDÍCIOS DE FRAUDE. PODER DE POLÍCIA FISCAL. SANÇÃO POLÍTICA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em mandado de segurança, para afastar a inaptidão da inscrição estadual da Agravada. A decisão recorrida entendeu que pendências de débito tributário de sócio não poderiam obstar a inscrição, enquanto o Agravante defende que a inaptidão decorre de graves indícios de fraude e simulação de operações fiscais, imputáveis a outra empresa do mesmo sócio, a PLASCAM, e à própria Agravada.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão de primeiro grau se baseou em premissa equivocada ao afastar a inaptidão da inscrição estadual; (ii) verificar se o ato administrativo da Secretaria da Fazenda que declarou a inaptidão configura legítimo exercício do poder de polícia fiscal ou sanção política; (iii) analisar se há probabilidade do direito e perigo de dano inverso em favor do Estado para justificar a reforma da decisão interlocutória; e (iv) avaliar a pertinência dos argumentos das contrarrazões.

III. Razões de decidir

1.

O recurso é cabível contra a decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em mandado de segurança, conforme o Art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

A decisão de primeiro grau baseou-se em premissa equivocada. As provas dos autos, especialmente as informações da SEFAZ, demonstram que a inaptidão da inscrição estadual decorre de fortes indícios de fraude e simulação de operações, e não de mera pendência de débito tributário de sócio.

3.

A empresa PLASCAM, cujo sócio é o mesmo da Agravada ICEPAM, foi declarada inapta por "Operações Fictícias/Indício Fraude", apresentando declarações fiscais zeradas, grande disparidade entre entradas e saídas de mercadorias, indícios de omissão de receita e tentativa de burlar a fiscalização pela abertura de nova empresa com atividades e endereços semelhantes.

4.

A atuação da SEFAZ configura legítimo exercício do poder de polícia fiscal, amparado nos artigos 78, 96, 97 e 194 do Código Tributário Nacional, bem como nos artigos 24, II, §§, e 155, II da Constituição Federal. Não se trata de sanção política, pois o objetivo é combater a fraude e preservar a integridade do sistema tributário, distinguindo-se das hipóteses vedadas pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

5.

A manutenção da decisão de primeiro grau violaria os princípios da livre concorrência (Art. 170, IV, CF) e da isonomia, criando um ambiente para a concorrência desleal e a sonegação fiscal.

6.

Configura-se perigo de dano inverso ao erário e à ordem tributária, pois a liberação da inscrição estadual de uma empresa com fortes indícios de fraude geraria prejuízos irreparáveis e abriria precedentes perigosos, descredibilizando o sistema fiscal.

7.

Os argumentos das contrarrazões, que tratam de ilegitimidade passiva e preclusão em contexto de execução fiscal, são impertinentes ao objeto deste agravo, que discute a legalidade da inaptidão da inscrição estadual em mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A inaptidão de inscrição estadual fundada em robustos indícios de fraude e simulação de operações fiscais, comprovados por auditoria fiscal e documentos correlatos, constitui legítimo exercício do poder de polícia da Administração Tributária e não se confunde com sanção política vedada pelas Súmulas do Supremo Tribunal Federal. 2. A concessão de tutela de urgência em mandado de segurança para afastar tal inaptidão, sem a devida elucidação dos indícios de fraude, configura perigo de dano inverso ao erário e ao sistema tributário, justificando o provimento do agravo de instrumento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; CTN, arts. 78, 96, 97, 194; CF/1988, arts. 24, II, §§, 155, II, 170, IV; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, § 2º; RICMS/BA, arts. 9º e 27, XXI.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.854, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8009455-27.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravado
ICEPAM - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PLASTICOS LTDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta